Tribunal: TJES
Processo: 5008256-04.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008256-04.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAILDO MARTINS ROCHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia versa sobre cobranças de consumo não faturado, em razão de suposta interligação direta (vulgarmente chamada de ‘gato’) das instalações do requerente à rede pública distribuidora de energia elétrica. Alega o autor que, a despeito de jamais ter feito ligação direta, foi induzido a assinar um termo de ocorrência pelos técnicos da requerida, após vistoria por denúncia anônima, sob a alegação de que a assinatura em questão apenas atestava a visita ao local. Relata que posteriormente recebeu as cobranças relativas à recuperação de consumo e teve seus dados lançados nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral e julgou procedentes os pedidos apresentados na peça inicial, declarando a inexistência da dívida atribuída ao autor, referentes à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI objeto dos autos. Em consequência, rejeitou o pedido contraposto. Outrossim, condenou a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3. Em recurso inominado, a parte ré requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral e acolhido o pedido contraposto, a fim de que seja reconhecida a existência do débito. O autor, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença proferida.

4. Da preliminar recursal de efeito suspensivo. Ausência de pressupostos. Necessária comprovação de dano irreparável para a parte recorrente, consoante ditames do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Circunstância não verificada no caso concreto. Pedido prefacial indeferido.

5. Da preliminar recursal de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Prescindibilidade de realização de perícia. Matéria fática comprovada via prova documental, na medida em que não se discute a existência de violação no medidor, mas sim o valor que está sendo cobrado após o TOI, bem como sua elaboração sem a ciência do autor, o que retira a ventilada complexidade. Ademais, a própria ré confirma ter sanado a irregularidade no ato da inspeção, o que impossibilita a execução de perícia, vez que o vício não existe mais. Em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

6. A parte ré alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3463248 foi realizado de maneira correta, pois respeitou todas as normas estabelecidas pela ANEEL, apresentando assinatura nos termos de inspeção, alegando ter sido acompanhada por inquilina do autor. Afirma que a inspeção, o cálculo da dívida e a consequente cobrança foram medidas de acordo com os padrões normativos, sendo devido pelo autor o valor de R$ 5.624,81.

7. Apesar do esforço da parte ré, não se vê razão para cobrança do débito apurado após a confecção do TOI. A ré apresentou assinaturas de supostas comprovações de acompanhamento da inspeção, no entanto, os documentos não atestam adequadamente a ciência do autor, vez que todas as assinaturas são lançadas por pessoas completamente estranhas à lide. Tampouco consta em qualquer fatura de cobrança de energia qualquer dos nomes constantes nas assinaturas. Para mais, não resta provada a culpa ou a má fé do autor frente ao apurado pela ré, o que impede o lançamento da cobrança de recuperação de consumo contra o requerente. A sentença de origem está de acordo com a jurisprudência atualmente sedimentada no STJ: “
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
” (AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019).

8. Acerto do ato sentencial ao julgar improcedente o pedido contraposto, uma vez que a ré não comprovou a notificação do autor sobre o Termo de Ocorrência e Inspeção, tampouco a violação do medidor e a culpa do autor.

9. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”

10. Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra inclusive em patamar inferior à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), devendo ser mantido o montante fixado em sentença (R$ 4.000,00) em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Compulsando os autos, observo que a inspeção in loco foi acompanhada por inquilina do autor, que este dialogou com os funcionários responsáveis pela inspeção, durante a ocorrência, e estava ciente da assinatura da notificação pela inquilina (declarações de seu próprio punho). De tal arte, a assertiva de que não tomou conhecimento da ocorrência é carente de verossimilhança, já que a notificação foi entregue a terceiro com sua ciência e assentimento. Por conseguinte, eventual ausência de acompanhamento ou impugnação administrativa da perícia sobre o equipamento não pode ser imputada a falha da Ré, senão apenas à negligência da parte autora.

A par disso, não se depara nenhuma irregularidade de outra ordem a contaminar o TOI, razão pela qual, pedindo vênia à Exma. Relatora, voto pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários.

É como voto.